Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700544-06.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRCEU PEREIRA GOMES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Dirceu Pereira Gomes contra a sentença (id 33372954) que, nos autos da ação revisional de contrato proposta contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., rejeitou liminarmente os pedidos iniciais, nos termos do art. 332, incs. I e II, do Código de Processo Civil O recurso (id 33372956) foi interposto em 2.2.2022 e desacompanhado do respectivo preparo. Verifica-se, inclusive, que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator